Tribunal: TJDFT
Processo: 0731785-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos praticados pelo réu (tráfico de drogas e posse ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido), ante o conjunto fático-probatório, mantém-se a condenação.
2. As condenações penais definitivas por fatos posteriores, assim como as ações penais em curso (Tema Repetitivo n. 1.139 do STJ), não servem para caracterizar a dedicação do réu à atividade criminosa à época do fato ora apurado, não constituindo óbice ao reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, inclusive de ofício. Pena redimensionada para reconhecer o tráfico privilegiado.
3. As circunstâncias do crime não utilizadas na primeira fase da dosimetria podem servir como parâmetro para modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Precedentes do STJ.
4. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Sentença reformada de ofício.